Tribunal: TJDFT
Processo: 0721937-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. CONSUMIDOR NO PÓLO ATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITANTE.
1. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 112), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ” (AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 03/08/2016).
2. Quando é o consumidor o titular da demanda, caber-lhe-á, observadas as limitações legais, escolher o local onde terá as melhores possibilidades de defesa de seus direitos. Contudo, não é admitido a escolha aleatória de foro “que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação." (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012)
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.